Tribunal: TJPA
Processo: 0010582-73.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14918 - Confissão/Composição de Dívida
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010582-73.1997.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, EMPRESA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA S A

APELADO: SONAVE NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE NA FASE EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança originalmente ajuizada por ENASA – Empresa de Navegação da Amazônia, declarou a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa. O ente estatal, sucessor da ENASA, insurgiu-se contra a extinção, alegando que a fase executiva não comporta tal fundamento, e postulou o retorno dos autos para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a extinção do processo, por abandono, na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, aplica-se exclusivamente à fase de conhecimento, e não à fase de cumprimento de sentença, que possui natureza satisfativa.

4.

A inércia do credor na fase executiva não enseja extinção sem julgamento do mérito, mas, sim, a suspensão e arquivamento do feito, conforme disciplina o art. 921, §§ 1º a 4º, do CPC.

5.

O art. 924 do CPC estabelece taxativamente as hipóteses de extinção da execução, entre as quais não se insere o abandono da causa pelo exequente.

6.

A jurisprudência dominante ratifica que, em cumprimento de sentença, eventual inércia do exequente deve ensejar a aplicação da prescrição intercorrente e não a extinção prematura do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa não se aplica à fase de cumprimento de sentença.

2.

A inércia do credor na execução deve ser tratada mediante suspensão e arquivamento do feito, com início do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC.

3.

A extinção da execução somente é admitida nas hipóteses taxativas previstas no art. 924 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 485, III; 921, §§ 1º a 4º; 924; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1001352-22.2021.8.11.0110, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03.07.2024; TJMT, ApCiv 0001483-04.2008.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05.2024; TJMT, AI 0130455-51.2015.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 26.07.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
ENASA – Empresa de Navegação da Amazonia
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, a ENASA – Empresa de Navegação da Amazonia ajuizou a ação suso mencionada, visando a cobrança dos valores decorrentes de contrato de afretamento de balsas realizado com a empresa Sonave Navegação LTDA.

Devidamente citada, a empresa requerida não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia. O processo seguiu regular tramitação sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da quantia reclamada, decisão esta que transitou livremente em julgado.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Estado do Pará peticionou nos autos informando que a Enasa – Empresa de Navegação da Amazonia foi extinta e que o Ente Público era o sucessor da mesma, requerendo o seu ingresso na lide, o que foi deferido, dando-se prosseguimento a fase executória.

A ação seguiu até a prolação da sentença que extinguiu o feito nos seguintes termos (ID 23809219):

"
No caso dos autos, verifico que as partes autoras, intimadas para demonstrarem interesse no prosseguimento do feito, nada dispuseram no prazo legal que lhe foi concedido, conforme certificado no ID 107879007. Patente, pois, a falta de interesse que justifica a extinção prematura do processo.

(...)

Dispositivo.

Assim,
JULGO EXTINTA
a presente ação
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Fica autorizado, desde já, o desentranhamento das peças que constam no presente feito e sua devolução à parte interessada, caso assim requeira.

Sem custas, nem honorários."

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID 23809220), os quais foram improvidos, conforme sentença de ID. 23809222.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta que a extinção por abandono de causa, após a contestação, exige requerimento expresso do réu, mesmo que ele tenha sido revel, o que inexiste nos autos. Aduz que, efetivada a citação (real ou ficta), o réu ingressa na relação processual, o que afasta o fundamento da decisão de rejeição dos embargos de declaração, que considerou que o réu não ingressou na lide.

Sob outro aspecto, aponta que o processo já foi sentenciado na fase de conhecimento, estando em fase de execução, o que afasta a incidência da regra do art. 485, III, do CPC.

Defende que ao opor embargos e agora recurso de apelação, o ente público demonstra indiscutível interesse no prosseguimento do feito, devendo ser aplicado o princípio da primazia do julgamento do mérito (ainda que se trate de mérito executivo).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 23809227).

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Assentou que se está diante de um cumprimento de sentença apresentado pelo Estado do Pará e, uma vez que já houve a resolução do mérito da demanda ordinária, com o seu trânsito em julgado, não pode mais haver a sua extinção sem resolução do mérito. Diante disso, manifestou-se pela cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento (ID 26376453).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao fundamento de abandono da causa.

O Apelante sustenta que o processo já está em fase de execução, o que afasta a incidência da regra do art. 485, III, do CPC.

Com razão o recorrente.

O artigo
485
, inciso
III
do
Código de Processo Civil
(
CPC
) estabelece que o processo pode ser extinto sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, não promovendo os atos e diligências que lhe incumbiam, na medida em que a inércia da parte autora representa óbice ao julgamento de mérito, um dos objetivos do processo (arts.
4º
e
6º
do
CPC
). No entanto, a extinção do processo sem resolução de mérito é providência restrita à fase de conhecimento, porquanto no cumprimento de sentença - ou de execução do título judicial - o procedimento tem natureza meramente satisfativa.

Diante disso, há entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, uma vez constatada a inércia do credor, na fase de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o art.
924
, com o arquivamento dos autos e o início da contagem do prazo prescricional (art.
921
,
§§ 1.º
a
4.º
, do
CPC
).

É a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Em algumas situações o abandono do processo pelo autor não gerará a extinção do processo sem a resolução do mérito, como ocorre na demanda de inventário, que será remetida ao arquivo. Também ao cumprimento de sentença não se aplicará o art.
485
,
III
, do
CPC
, tendo o
Novo Código de Processo Civil
consagrado expressamente a prescrição intercorrente na execução no
§ 4º
do art.
921
, de forma que o abandono do exequente, tanto no processo de execução como no cumprimento de sentença, deve dar início à contagem do prazo prescricional e não à extinção terminativa do processo.”
(
in
Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. Daniel Amorim Assumpção Neves. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 749 – grifou-se).

Com efeito, a extinção nos termos do art.
485
,
III
, do
CPC
é cabível apenas em fase de conhecimento, e não em cumprimento de sentença.

Nos casos de execução, o Código de Processo Civil, em seu art. 924 dispõe:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfativa;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente.”

Como se verifica, a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das causas de extinção previstas na lei.

Assim, em caso de inércia do credor na fase executiva ou quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, o caminho é a suspensão e arquivamento do processo, nos termos do art.
921
do
CPC
:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, n
o que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata
o
art. 916
.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III
/CPC
)– IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SOMENTE OCORRE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
924
DO
CPC
– RECURSO PROVIDO. A inércia do credor no cumprimento de sentença não conduz à extinção do processo por abandono, mas à suspensão e arquivamento do processo, nos termos ao art.
921
do
Código de Processo Civil
, porquanto a extinção da execução somente ocorre nos termos do art.
924
do referido diploma legal.”
(N.U
1001352-22.2021.8.11.0110
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - ART.
485
,
III
, DO
CPC
- ABANDONO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ART.
921
,
III
,
§ 1º
, DO
CPC
- SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art.
921
,
III
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil
.”
(N.U
0001483-04.2008.8.11.0002
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART.
924

CPC/2015
. ARQUIVAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das causas de extinção previstas no art.
924
do
CPC
.”
(N.U
0130455-51.2015.8.11.0000
,
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016).

Impõe-se, pois, o provimento do presente recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o fim de dar regular prosseguimento ao feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025